Tribunal: TJDFT
Processo: 0731156-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTAGRAM. INVASÃO POR TERCEIRO. PERDA DE ACESSO À "CONTA". TENTATIVA DE APLICAÇÃO DE ARTIFÍCIO ARDILOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise de eventual culpa exclusiva da utente do serviço ou de terceiro, na responsabilidade da sociedade empresária pela invasão da "conta" da autora no aplicativo digital "Instagram" e na ocorrência de dano moral passível de reparação civil.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em exame, pois a ré ofertou serviço à autora, que o recebeu como destinatária final, tudo consoante dispõem os conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 2.1. O denominado "Marco Civil da Internet" assegura ao utente dos serviços a “inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.965/2014). 2.2 A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), nos artigos 46 a 49, também de atribui ao prestador do serviço a responsabilidade pelo tratamento dos dados dos utentes do serviço.
3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. A regra será excepcionada nas hipóteses em que o fornecedor demonstrar que, prestado o serviço, o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 3.1. A sociedade empresária ré atribuiu à autora a responsabilidade pela falha de segurança, sob o fundamento de que haveria compartilhamento de senha, sustentando ainda que não teriam sido observadas todas as orientações de segurança disponibilizadas à utente do serviço. Afirmou também que houve negligência diante da ausência de sigilo dos dados de acesso. 3.2. As partes não produziram provas a respeito de como teria ocorrido a invasão da "conta" por terceiro. Inexiste qualquer elemento de prova que respalde a alegação feita pela sociedade empresária ré com ointuito de afastar a presunção da ocorrência de defeito na prestação do serviço. 3.3. É de conhecimento geral que existem criminosos que se utilizam da rede mundial de computadores para invadir os sistemas digitais, "clonar" contas e extrair dados pessoais dos respectivos utentes. 3.4. Os provedores de aplicativo na rede mundial de computadores são responsáveis por garantir a segurança dos dados dos usuários. Assim, não há como atribuir a terceiro a culpa exclusiva pelo evento, com o objetivo de afastar a ocorrência do nexo causal.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela coerente e se ajusta à finalidade própria da condenação por danos morais.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.